Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703973-18.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BERNARDO CHAVES AGRAVADO: BRENNO PHREDERICK DE OLIVEIRA CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TIAGO BERNARDO CHAVES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRENNO PHREDERICK DE OLIVEIRA CAMARGO: Petição ID77249710. Indefiro o pedido supra da parte credora de ofício à CEF para verificação de saldos bancários em favor da devedora, relativos a PIS e FGTS, devido a natureza eminentemente salarial e assistencial dos mesmos, inclusive o FGTS é fomentador de financiamento do sistema habitacional do país, cuja penhora são vedadas pelo art. 833, IV e IX do CPC. Indique a parte credora bens livres e desembaraçados, passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. O Agravante sustenta que a constrição parcial da quantia depositada na conta vinculada ao FGTS e PIS/PASEP não compromete a subsistência digna do Agravado, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Salienta que, ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, não há óbice à penhora. Requer a antecipação da tutela recursal para que “a.1) - EXPEDIDO OFÍCIO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL PARA QUE FORNEÇA O NÚMERO DO PIS DO AGRAVADO PARA POSTERIOR VERIFICAÇÃO SE POSSUI TRABALHO COM VINCULO EMPREGATÍCIO; a.2) - REQUER SEJA EXPEDIDO OFÍCIO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, PARA QUE INFORME SE O AGRAVADO POSSUI CONTA VINCULADA DE FGTS, E EM CASO POSITIVO PROMOVA O BLOQUEIO DE 30% DESTES VALORES, DEVENDO RESPECTIVOS VALORES SEREM TRANSFERINDOS PARA UMA CONTA JUDICIAL VINCULADA A ESTE PROCESSO; a.3) - CASO VOSSAS EXCELÊNCIAS NÃO DEFIRA OS DOIS REQUERIMENTOS ACIMA EFETIVADOS, QUE SE DETERMINE A SUSPENSÃO DO FEITO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O MESMO AGUARDE EM CARTÓRIO O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em “prestação alimentícia”, segundo o disposto no § 2o desse mesmo artigo. Rezam esses preceitos legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ocorre que os honorários advocatícios, a despeito de constituírem crédito de natureza alimentícia, não representam “prestação alimentícia”, locução empregada para expressar alimentos provindos do direito de família ou de natureza indenizatória, conforme se colhe dos artigos 528, 529, 533 e 912 do Código de Processo Civil e do artigo 1.710 do Código Civil: CPC CAPÍTULO IV DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Art. 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. CC SUBTÍTULO III Dos Alimentos Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. Com efeito, o fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Não é demasiado salientar que a exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar “prestação alimentícia” assim definida ou prevista em lei. Nesse sentido, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça por meio da sua Corte Especial: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.815.055/SP, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 26/08/2020). Vem de molde acrescentar que a impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS é prevista especificamente no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990, verbis: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade de que se trata atende a um imperativo de unidade jurídica: se a remuneração do trabalhador é considerada impenhorável na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o legislador dotou o FGTS, instituído em função dessa remuneração, da mesma proteção legal. O FGTS é um direito trabalhista, tal como estabelece o artigo 7o, inciso III, da Constituição Federal, e está indissociavelmente ligado à remuneração do trabalhador, segundo se depreende do artigo 15 da Lei 8.036/1990. Significa dizer que ambos representam recursos da mesma natureza jurídica e que, por isso mesmo, devem se submeter à mesma regência normativa, sobretudo no que concerne à sua custódia como forma de garantir a subsistência cotidiana e extraordinária do trabalhador. Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo quanto a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator